Tribunal: TJSP
Processo: 2275304-26.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Habeas Corpus
Criminal no 2275304-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em
que é paciente DUARTE DA SILVA VIEIRA e Impetrante RENAN
SANTANA CARVALHO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.
V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2275304-26.2019.8.26.0000 Taubaté voto no f. 2
Voto no 52.880
Habeas Corpus no 2275304-26.2019.8.26.0000
Comarca: Taubaté
(2a Vara das Exec. Criminais proc. 769.453)
Juíza: Dra. Wania Regina Gonçalves da Cunha
Impetrante: Renan Santana Carvalho
Paciente: Duarte da Silva Vieira
EMENTA: "Habeas Corpus". Pretendida cassação da
decisão que sustou cautelarmente o regime aberto
concedido ao paciente. Inviabilidade de exame da
pretensão em via estreita de "Habeas Corpus", que não
permite exame aprofundado de provas. Ordem denegada. Visto.
Habeas Corpus impetrado por Renan Santana
Carvalho, em favor de Duarte da Silva Vieira, que busca,
essencialmente, cassar a r. decisão de origem que, diante da
prática, em tese, de novo delito, sustou cautelarmente o regime
aberto,
pretextando,
por
isso
mesmo,
ocorrência
de
constrangimento ilegal.
O paciente cumpre pena, cujo término está previsto
para 15.fev.2024 (f. 28/29).
Ordem liminar indeferida (f. 24), vieram informes do
d. juízo de origem (f. 27/34), bem assim manifestação ministerial
pelo não conhecimento da ordem irrogada, mas, se conhecida, por
sua denegação (f. 37/43).
Autos conclusos em gabinete aos 16.jan.2020 (f.
44).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2275304-26.2019.8.26.0000 Taubaté voto no f. 3
Sem razão a impetração.
Que busca, por via imprópria, nulificar decisão que
sustou cautelarmente o regime aberto concedido ao paciente.
Imprópria porque nos estreitos limites da ordem de
"habeas corpus" não é possível aferir-se de aspectos meritórios,
na espécie de extrema relevância para se avaliar do eventual
direito do sentenciado.
Nulificação de decisão que susta cautelarmente
regime aberto, demanda aprofundado exame da situação
prisional e dos requisitos objetivos e subjetivos para tanto, o
que resta impedido nos limites da impetração.
Como já registrou a Corte Máxima do País:
“em processo de 'Habeas Corpus' não se questiona sobre
matéria que requer estudo acurado sobre prova apurada ou por
apurar.” (RT 520/509).
De sorte que a via é inadequada à pretensão e o
caminho que poderia ter sido buscado era o de agravo, que não
consta dos autos ter sido usado (f. 28/29).
Em suma, não é o presente mandamus a via
adequada a analisar pedido de anulação de decisão que susta
cautelarmente regime aberto.
Nega-se a ordem.